Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008234-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco réu contra acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a alegação de omissão, contradição e erro material no acórdão, que, segundo o recorrente, não teria analisado adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração e quitado os honorários nas fases anteriores, inclusive questionando o critério utilizado para o arbitramento do valor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente as cláusulas contratuais e a natureza do contrato celebrado entre as partes, considerando que a rescisão unilateral não exime a parte de arcar com honorários proporcionais ao trabalho prestado.

5. A alegação de omissão sobre a quitação dos honorários foi devidamente enfrentada pelo Tribunal, que esclareceu que o Termo de Quitação não cobria os honorários devidos até o momento da rescisão, conforme as fases processuais em que o escritório atuou.

6. Quanto ao critério de arbitramento dos honorários, o acórdão observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, levando em conta o trabalho realizado e o valor econômico das ações envolvidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, II; 1.022 e 1.014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. no 1008234-08.2024.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que

julgou o pedido procedente, condenando o Banco/embargante
“ao pagamento de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento”
bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 292709366).

Em suas razões recursais, a instituição financeira aponta que a decisão do acórdão foi omissa e não analisou adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração de honorários. Alega que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, e sim um contrato que previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamento, garantia do processo, recuperação do crédito, honorários de sucumbência e outras condições. Em especial, a embargante argumenta que os honorários advocatícios devidos já foram quitados nas fases anteriores da execução, com a rescisão contratual ocorrendo de forma regular e dentro dos termos acordados.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral sem que isso gerasse desequilíbrio contratual, pois ambas as partes tinham plena liberdade para rescindir o contrato mediante notificação prévia de 30 dias. Portanto, a decisão de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, segundo o Banco, deveria ser reformada, uma vez que todas as obrigações contratuais já haviam sido cumpridas, não havendo que se falar em honorários a serem arbitrados.

Também alega que a decisão do Tribunal de Justiça foi baseada em premissas equivocadas, com a análise do contrato e a natureza dos serviços prestados sendo desconsiderada. Defende, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente os pontos relacionados à quitação dos valores devidos, e que o valor arbitrado de R$ 38.850,00 não reflete a realidade do trabalho prestado. Além disso, questiona a falta de fundamentação quanto ao critério utilizado para o arbitramento dos honorários e a ausência de análise das provas apresentadas que comprovam que o escritório já havia recebido honorários pelas fases anteriores do processo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que
“com concessão de efeitos infringentes, devendo, por conseguinte, ser reformado o acórdão de fls. para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA!”
(cf. Id. no 292709366).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 296654360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão fundamentou sua decisão com base na premissa de que o contrato celebrado entre as partes era exclusivamente de êxito, o que estaria incorreto. Contudo, a decisão recorrida tratou da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, considerando a necessidade do arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial quando ocorre a revogação imotivada do mandato.

A alegação de que o contrato teria diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos e honorários de sucumbência, já foi suficientemente analisada pelo Tribunal, que concluiu pela aplicação do entendimento previsto para rescisões unilaterais em contratos com cláusula de êxito.

Além disso, o pagamento de honorários por fases processuais não implica, por si só, na exclusão do direito ao arbitramento judicial de honorários relativos ao trabalho já realizado até a rescisão do contrato.

Sobre a suposta omissão quanto à quitação dos honorários, o v. acórdão estabeleceu que
“o Termo de Quitação firmado em 10 de março de 2020 refere-se apenas aos "valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019", sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.”

Outrossim, quanto a alegação de que o critério utilizado para o arbitramento do valor de R$ 38.850,00 não foi suficientemente explicado, a decisão claramente se baseou nos parâmetros do Código de Processo Civil, levando em conta o trabalho realizado até a rescisão do contrato, o valor econômico das ações envolvidas e a atuação contínua do escritório. Senão vejamos:

“No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença:

1. Processo no
0000093-10.1997.8.11.0026
- Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT: atuação iniciada em 03/03/2011, com diversos peticionamentos, pedidos de penhora (BACENJUD, RENAJUD), expedição de ofícios, atualização de débitos e diligências para localização de bens dos devedores.

2. Processo no
0000196-55.2007.8.11.0094
- Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT: atuação iniciada em 17/01/2013, com pedidos de penhora (BACENJUD), desistência de penhora de bens móveis e suspensão processual.

3. Processo no
0028059-77.2009.8.11.0041
- 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT: atuação iniciada em 09/09/2009, com ajuizamento da execução, pedidos de citação, tentativas de penhora (BACENJUD, RENAJUD), citação por edital, acompanhamento de diligências e manifestações para localização de devedores e bens.

4. Processo no
0006676-59.2013.8.11.0055
- 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT: atuação iniciada em 26/07/2013, com ajuizamento da execução, pedidos de citação, tentativas de penhora (BACENJUD, RENAJUD), indicação de bens imóveis para constrição, acompanhamento de embargos à execução e diversas diligências para recuperação do crédito.

5. Processo no
0700102-44.2018.8.01.0002
- 1a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC: atuação iniciada em 26/01/2018, com ajuizamento da execução, pedidos de citação, tentativas de penhora (BACENJUD, RENAJUD), expedição de ofícios à Receita Federal, suspensão processual e diligências para localização de bens do devedor.

Assim, os fatos são incontroversos, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.”

Em relação à alegação de enriquecimento sem causa, é necessário lembrar que a jurisprudência tem sido firme no entendimento de que, em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, o advogado tem direito ao arbitramento proporcional de honorários, visto que o trabalho prestado não pode ser desconsiderado, o que foi observado no v. acórdão embargado.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

Advirto as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025